Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-67.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO DE FORMA INTEGRAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1. A ação de extinção de condomínio, alienação judicial combinada com cobrança de alugueis de bem adquirido na constância da união estável, deve ser intentada posteriormente à ação de reconhecimento da existência do condomínio, verificada na ação de reconhecimento e dissolução de união estável.
2. Apelação não provida. Sentença mantida.